Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-42.2023.8.11.0098
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000967-42.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Contratos Bancários, Crédito Rural, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONALDO RODRIGUES - CPF: 000.374.321-76 (APELANTE), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FORMULADA POR PESSOA NATURAL (ART. 99, § 3º, CPC). PEQUENO PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que revogou a justiça gratuita anteriormente concedida, sob fundamento de inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica do autor, pequeno produtor rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do art. 99, § 3º, do CPC, é possível afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural, diante da existência de veículos, renda proveniente da produção rural e empréstimos em andamento.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, podendo ser afastada somente por elementos probatórios concretos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a gratuidade.

4. No caso concreto, embora o apelante possua veículos e exerça atividade rural, as provas indicam baixa escala de produção, propriedades gravadas e empréstimos em execução, não evidenciando disponibilidade econômica para suportar as custas processuais sem prejuízo do sustento.

5. A ausência de impugnação específica da parte contrária e a inexistência de elementos que infirmem a presunção legal impõem a concessão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e conceder a gratuidade da justiça ao apelante.

Tese de julgamento:
"1. A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário. 2. Pequeno produtor rural com atividade de baixa escala e bens desprovidos de liquidez faz jus à concessão da justiça gratuita."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RONALDO RODRIGUES

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Porto Esperidião, MT, nos autos da “Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural com Pedido de Exibição Incidental de Documentos
movida pelo ora recorrente em
face da
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

Prolatada a sentença (ID. 298335896) nos termos:

“
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
INDEFIRO A INICIAL E JULGO EXTINTO O FEITO
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, c/c 485, IV, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, mas suspendo a sua exigibilidade por ser esta beneficiária da justiça gratuita, que ora defiro.”

Em sua razões recursais (ID. 298335898), o autor
Ronaldo Rodrigues

sustenta que deixou de recolher o preparo por ser o objeto do presente recurso - concessão da justiça gratuita.

Alega estar impossibilitado de pagar as custas. E que não declara imposto de renda por estar dentro do limite de renda estabelecido em norma federal, não possuindo imóvel em seu nome,

Sustenta que impor o pagamento das custas de distribuição, nas condições financeiras fragilizas em ques e encontra, é o mesmo que inviabilizar a ação, minando o seu direito fundamental de acesso ao judiciário.

Alega receber como renda média a importância de R$

2.227,97, auferidos pela produção/venda de leite.

Ressalta que possui vários débitos com a instituição financeira requerida, em que se pretende prolongar o vencimento do crédito.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas (ID. 298336350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside na possibilidade de deferimento da justiça gratuita ao apelante.

Conforme o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência econômica formulada exclusivamente por pessoa natural.

Trata-se, portanto, de presunção
iuris tantum
, cujo o indeferimento ou afastamento depende da constatação de elementos probatórios que ponham em dúvida tal condição.

Examinando o caso em apreço, observa-se que, embora o requerente não seja proprietário de imóvel, possui como propriedade alguns veículos, entre eles um FIAT/TORO FREEDOM AT9.

Além disso, verifica-se renda média mensal de R$ 2.227,97 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), proveniente da produção e venda de leite.

Acresce que, embora seja inconteste que o recorrente seja produtor rural — atuando na produção de leite e de gado para corte —, a manutenção dessa atividade econômica já demandou a contratação de vários empréstimos por “crédito rural”, cujas prestações mensais encontram-se em fase de execução.

Nesse aspecto, os reduzidos valores dos empréstimos denotam a baixa escala da produção, modéstia que também se verifica nas propriedades do autor, as quais, ademais, se encontram suscetíveis a gravames.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Apelação cível interposta contra sentença que revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao apelante, sob o fundamento de inexistência de comprovação de sua hipossuficiência financeira.

O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê a concessão da justiça gratuita a pessoas físicas ou jurídicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio ou o exercício de atividades essenciais.

A existência de patrimônio, sobretudo quando se encontra penhorado e desprovido de liquidez, não comprova, por si só, situação financeira confortável que justifique a revogação do benefício da justiça gratuita. (N.U 1000317-53.2023.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/01/2025, Publicado no DJE 03/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO PELO RÉU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL . AUSÊNCIA DE PROVAS A INFIRMAR TAL PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. - Conforme o artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência econômica deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se, portanto, de presunção "iuris tantum", de sorte que seu afastamento depende da constatação de elementos probatórios que ponham em dúvida tal condição - Em se verificando, no caso concreto, que o peticionante da gratuidade judiciária é pequeno produtor rural, que vive sob modestas condições de vida e não possui bens de relevante valor, deve ser deferida justiça gratuita, especialmente se não trazidas aos autos provas que infirmem a presunção de veracidade em questão - Recurso provido para reformar a sentença e conceder a gratuidade da justiça ao apelante. (TJ-MG - AC: 50017585720218130388, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 17/05/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE PROCESSUAL . PEQUENO PRODUTOR RURAL. DEFERIMENTO. - O LITIGANTE QUE DEMONSTRA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA, FAZ JUS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPÓTESE QUE SE VERIFICA NO CASO EM TELA . DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50032495320178210021, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em: 26-03-2024) (TJ-RS - Apelação: 50032495320178210021 OUTRA, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de Julgamento: 26/03/2024, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

Diante desse quadro, embora a existência de economia própria e a posse de automóveis possam indicar, à primeira vista, ausência do estado de pobreza declarado, as particularidades do caso demonstram o contrário.

Assim, ainda que anteriormente, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1015055-54.2024.8.11.0000, tenha sido decidido de forma diversa, constata-se que, nas condições financeiras atuais, não há prova de situação confortável nem de liquidez dos bens que permita manter o indeferimento. A aferição da capacidade econômica deve considerar a realidade financeira global e as obrigações essenciais do requerente.

Considerando, portanto, a presunção favorável à pessoa natural e a ausência de impugnação específica da hipossuficiência pela parte requerida/apelada, conclui-se que a gratuidade judiciária deve ser concedida ao autor/apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
conceder
a gratuidade da justiça em favor de Ronaldo Rodrigues, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025